Tribunal: TJDFT
Processo: 0800301-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0800301-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GABRIEL VELOSO COSTA AGRAVADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Vistos, etc. Em consulta processual no sítio eletrônico do STJ, verifiquei que a Reclamação foi tombada sob o no 50.182 (numeração única do no0416454-59.2025.3.00.0000), distribuído à Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a qual negou seguimento à ação reclamatória em 05/11/2025. Desse modo, não há mais provimento jurisdicional a ser proferido, pelo que determino seja certificado o trânsito em julgado e remetidos os autos à origem, para arquivamento, dando baixa na distribuição, após os procedimentos de praxe. Intimem-se as partes. Brasília, 14 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal